Tribunal: TJDFT
Processo: 0702141-27.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. DIVERGÊNCIA ENTRE A VERSÃO DA VÍTIMA, A OITIVA DA TESTEMUNHA E O LAUDO PERICIAL. ÔNUS PROBATÓRIO DA ACUSAÇÃO. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A sentença condenatória, por todo ônus que acarreta, deve estar amparada em prova suficientemente robusta, tanto em relação à materialidade quanto à autoria delitiva.
2. Embora a jurisprudência desta c. Corte seja firme no sentido de que nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima está revestida de presunção de veracidade, sua narrativa deve ser harmônica e coesa, e alinhada com os demais elementos de prova.
3. Havendo dúvida quanto à autoria e/ou à materialidade do crime imputado ao acusado, aplica-se o princípio in dubio pro reo, impondo sua absolvição.
4. Recurso provido.